Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-16.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000479-16.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE LISBOA ALVES

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL ROCHA CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PERO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1-
Apelação Criminal interposta por José Lisboa Alves contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). No dia 02 de abril de 2023, na Fazenda Três Paus, Mortugaba/BA, o Apelante aproximou-se da vítima, descumprindo ordem judicial que determinava manutenção de distância mínima de 50 metros, proibição de contato e proibição de frequentar locais onde estivesse a ofendida. A defesa requer absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, VI e VII do CPP, alegando: (i) ausência de prova do conhecimento formal das medidas protetivas; (ii) inimputabilidade por suposto transtorno mental; e (iii) inaplicabilidade da Lei Maria da Penha por ausência de relação íntima de afeto entre as partes. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça Criminal manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2-
Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a ciência inequívoca do apelante quanto às medidas protetivas e se há prova suficiente da autoria e materialidade do descumprimento; (ii) saber se o apelante era inimputável ao tempo da conduta em razão de suposta doença mental; e (iii) saber se é aplicável a Lei Maria da Penha na ausência de relacionamento amoroso prévio entre agressor e vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3-
A autoria e materialidade do delito restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e das testemunhas Sirlei Barbosa Pinheiro e Salvador Nunes Dias, que presenciaram o apelante se aproximar da vítima e convidá-la para manter relações sexuais, afastando-se apenas com a chegada de terceiros. O apelante foi regularmente intimado da imposição das medidas protetivas em 13 de dezembro de 2022, inexistindo dúvida quanto à sua ciência formal. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas dos autos.

4-
A alegação de inimputabilidade não merece prosperar, pois inexiste nos autos qualquer laudo pericial, avaliação médica ou parecer técnico psiquiátrico que comprove incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se. A inimputabilidade prevista no art. 26 do Código Penal exige demonstração técnica robusta. Meras impressões subjetivas sobre comportamento socialmente inadequado não constituem prova de inimputabilidade. O próprio interrogatório judicial demonstrou que o apelante possuía consciência da existência das medidas protetivas e compreendia suas obrigações legais.

5-
A aplicação da Lei Maria da Penha não depende da existência prévia de relacionamento amoroso entre vítima e agressor. Conforme art. 5º, incisos I e III, da Lei n.º 11.340/2006, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher aquela baseada no gênero, praticada em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. No caso, verificou-se padrão de assédio obsessivo e invasivo caracterizado por perseguições reiteradas, tentativas de contato físico não consentido, vigilância constante (permanência em frente à residência observando a vítima por sobre o muro) e comportamento de fixação psicológica em que o apelante agia como se mantivesse relacionamento íntimo com a vítima. Tal conduta configura inequívoca violência de gênero, motivada por sentimento de posse e tentativa de anular a autonomia da mulher, atraindo a tutela da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese: "1. Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova, sendo suficiente para comprovar autoria e materialidade. 2. A alegação de inimputabilidade por doença mental exige demonstração técnica robusta mediante laudo pericial ou avaliação psiquiátrica, não bastando meras impressões subjetivas sobre comportamento socialmente inadequado. 3. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da existência prévia de relacionamento amoroso, abrangendo situações de assédio obsessivo e perseguição sistemática que configurem violência de gênero baseada em sentimento de posse e tentativa de anular a autonomia da mulher."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000479-16.2023.8.05.0136
, em que figura como Apelante
JOSÉ LISBOA ALVES
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.